Tribunal: CARF
Processo: 11070.900570/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO NÃO ONERADO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188.
PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA NÃO TRIBUTADOS.
Considerando que o custo de aquisição é composto pelo valor do bem adquirido para revenda (não tributado) e pelo valor do frete contratado para seu transporte até o estabelecimento da adquirente (tributado), a parcela do custo total que sofre a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, no caso, o valor pago a título de frete, enseja direito ao crédito, visto que, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, a vedação ao creditamento se aplica apenas ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o que não alcança o valor do frete.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento/compensação, o contribuinte possui o ônus de comprovar, por documentação hábil e idônea, o direito creditório pleiteado, que deve reunir as características de liquidez e certeza.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.900570/2016-60
ACÓRDÃO
3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOVELLI CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO NÃO
ONERADO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos
termos da Súmula CARF no 188.
PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSPORTE DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA NÃO
TRIBUTADOS.
Considerando que o custo de aquisição é composto pelo valor do bem
adquirido para revenda (não tributado) e pelo valor do frete contratado
para seu transporte até o estabelecimento da adquirente (tributado), a
parcela do custo total que sofre a incidência das contribuições ao PIS e da
COFINS, no caso, o valor pago a título de frete, enseja direito ao crédito,
visto que, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, a
vedação ao creditamento se aplica apenas ao valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o que não alcança o
valor do frete.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento/compensação, o contribuinte
possui o ônus de comprovar, por documentação hábil e idônea, o direito
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
2
creditório pleiteado, que deve reunir as características de liquidez e
certeza.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do
julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ 08):
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico (n°
40753.79746.150316.1.5.09-2269), relativo a Cofins na sistemática não cumulativa,
vinculada a receita do mercado externo, do 4° trim/2013, no valor de R$ 176.336,69.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
3
Os processos abaixo relacionados foram juntados ao presente por apensação visando
decisão conjunta, em razão de terem sido abrangidos pelo mesmo procedimento de
Auditoria Fiscal (dossiê administrativo n° 10010.015943/0117-83). São Pedidos de
Ressarcimento Eletrônicos, relativos aos créditos de Pis/Pasep e Cofins, apurados do 4°
trim/2013 ao 4° trim/2015, decorrentes de operações de exportação e de vendas não
tributadas no mercado interno, nos valores totais de R$ 2.625.688,41 (Pis/Pasep) e R$
12.092.869,05 (Cofins), nesse total inserido aquele controlado no presente processo,
conforme planilhas abaixo:
(...)
Conforme um único Despacho Decisório DRF/SAO/092/2017, de 10/02/2017, o direito
creditório foi parcialmente reconhecido nos processos acima discriminados, nos totais de
R$ 9.762.179,41 (Cofins) e R$ 2.118.748,85 (Pis/Pasep), com base no Relatório da
mencionada Auditoria Fiscal:
FUNDAMENTAÇÃO
4. Na ação fiscal levada a efeito junto à empresa requerente, procedeu-se à verificação
da sua escrituração contábil e fiscal, a fim de examinar-se a apuração dos valores da
COFINS e do PIS nos períodos abarcados pelos pedidos de ressarcimentos (4° Trim/2013
até 4° Trim/2015), à luz do critério da não-cumulatividade estabelecido pelas Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, e suas alterações posteriores.
5. De acordo com essa verificação fiscal, restou confirmada a legitimidade parcial dos
saldos credores da COFINS e do PIS pretendidos pela contribuinte, vinculados às
operações de exportação e às vendas não tributadas no Mercado Interno realizadas
do 4° Trimestre/2013 ao 4° Trimestre/2015, conforme consta no Relatório Fiscal
emitido pelo Auditor-Fiscal da RFB Matheus Ceretta Damião, que integra o dossiê de
auditoria n° 10010.015943/0117-83. Foi juntada cópia do Relatório Fiscal em cada
um dos processos formalizados para tratamento dos créditos pretendidos pela
empresa.
6. Os valores considerados passíveis de ressarcimento na Auditoria Fiscal totalizaram
R$ 9.762.179,41 da COFINS e R$ 2.118.748,85 do PIS, como segue:
(...)
7. O direito ao ressarcimento dos saldos credores confirmados pela fiscalização é
assegurado com base nos seguintes dispositivos legais:
- Art. 6° da Lei n° 10.833/2003 e art. 5° da Lei n° 10.637/2002 (créditos da COFINS e
do PIS não-cumulativos vinculados à exportação);
- Art. 16 da Lei n° 11.116/2005, c/c art. 17 da Lei n° 11.033/2004 (créditos da
COFINS e do PIS vinculados às vendas não tributadas do Mercado Interno: vendas
efetuadas com suspensão, isenção alíquota zero ou não incidência);
- Art. 56-B da Lei 12.350/2010, vigente até 09/10/2013 (crédito presumido da
agroindústria, oriundo da venda de farelo de soja/ Cód. NCM 2304), - Art. 31 da lei
n° 12.865/2013, em vigor a contar de 10/10/2013 (créditos presumidos da
agroindústria referentes à atividade de esmagamento de soja: venda de óleo de
soja/cód. 15.07 Tipi, farelo de soja/cód. 2304.00 Tipi).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
4
8. Nessas condições, considerando o resultado da ação fiscal realizada junto à
contribuinte, é cabível o reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, no
montante de R$ 11.880.928,26 (sendo R$ 9.762.179,41 da COFINS e R$ 2.118.748,85
do PIS), conforme demonstrativos apresentados no item 6 supra.
9. No tocante às parcelas dos créditos que foram consideradas improcedentes no
procedimento de Auditoria Fiscal, no valor total de R$ 2.837.629,20 (sendo R$
2.330.689,64 dos créditos pretendidos da COFINS e R$ 506.939,56 do PIS), adotam-se
neste Despacho Decisório como fundamentos para indeferir essa parte dos pedidos
de ressarcimento os motivos de fato e de direito expostos no Relatório Fiscal contido
no dossiê n° 10010.015943/0117-83, acompanhados das planilhas e demonstrativos
neles referidos, cujo inteiro teor deve ser cientificado à contribuinte juntamente com
este Despacho Decisório. (destaques acrescidos)
O Relatório da Auditoria Fiscal, no qual se fundamenta o Despacho Decisório, assim
discrimina a respectiva análise dos créditos pleiteados, após descrever as intimações e as
respostas fornecidas, bem como os documentos, a escrituração, as notas fiscais e as
declarações analisados:
3- DOS DÉBITOS
Conforme se verifica em sua documentação, a contribuinte atua no recebimento e
venda de grãos, na comercialização de fertilizantes, defensivos, entre outros, na
extração de óleo vegetal, na produção de farelos e na produção de rações para
alimentação animal.
(... )
4- DOS CRÉDITOS
A contribuinte, de acordo com os pedidos de ressarcimento, solicitou créditos básicos
e presumidos do Pis e da Cofins. A análise dos créditos objeto de auditoria foi realizada
por amostragem, mediante confronto da EFD - Contribuições com as notas fiscais de
entrada e a contabilidade auxiliar apresentada.
No decorrer da análise da apuração das contribuições realizadas pela contribuinte,
foram encontradas inconsistências que resultaram na glosa de valores utilizados
como base de cálculo para o crédito das contribuições, as quais serão detalhadas nos
tópicos seguintes.
4.1- CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE BENS PARA REVENDA
A contribuinte apurou créditos sobre "bens adquiridos para revenda" conforme o
disposto no inciso I do art 3° da Lei n° 10.833 de 2003 (e da Lei n° 10.637 de 2002).
No período analisado, constam neste item inúmeros fretes de compras de produtos
agrícolas para revenda tais como adubo, uréia, calcário, dentre outros. Apesar desses
produtos estarem no campo de incidência das contribuições, no período analisado,
eles estavam com suas alíquotas reduzidas a zero.
Diferentemente do frete de venda, na legislação do Pis e da Cofins não há previsão
legal para apurar crédito sobre o frete de compra. O frete de compra é considerado
custo do bem ou insumo adquirido e, portanto, poderá ser incluído na base de cálculo
dos créditos em sendo o produto adquirido tributado pelas contribuições. Em sentido
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
5
contrário, se o produto não for tributado pelo Pis e pela Cofins, o frete da compra não
comporá a base de cálculo dos créditos.
Sendo assim, foram glosados os créditos sobre os fretes de compras de bens para
revenda não tributados pelas contribuições. A planilha de fretes glosados encontra-se
na página 71 e os valores totais das glosas são apresentados na tabela do tópico 5.
4.2- CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Em relação aos créditos sobre "bens e serviços utilizados como insumo", não se
admite que filiais não industriais apurem créditos sobre essas despesas. Apenas a
matriz, instalada na cidade de Guarani das Missões é unidade industrial (fl. 57), realiza
o esmagamento dos grãos, podendo, portanto, apurar crédito sobre aquisição de
insumos na forma do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.833 de 2003. Assim, foram
glosados os valores registrados como bens utilizados como insumos e serviços
utilizados como insumos alocados nas filiais não industriais.
A contribuinte informou que não presta serviço de transporte a terceiros (fls. 56),
sendo os veículos próprios utilizados para transporte de grãos ou produtos prontos
adquiridos, na transferência de produtos entre unidades, no transporte de produtos
industrializados ou in natura vendidos, ou ainda veículos leves como caminhonetes e
automóveis utilizados para fins diversos. Desta forma, não poderá apurar crédito de
Pis e da Cofins sobre despesas incorridas na manutenção e com combustível (óleo
diesel, gasolina, e lubrificantes) utilizados na frota própria na forma do inciso II, art.
3° da Lei n° 10.833 de 2003 e legislação complementar. O combustível utilizado na
unidade industrial como insumo (hexano, lenha, etc) dá direito de crédito sendo
portanto mantido o direito ao creditamento desses itens.
Em alguns períodos, existem compras do insumo "canola" de pessoa jurídica
cooperativa com suspensão das contribuições das quais tomou-se crédito integral.
Tal contabilização na base de cálculo dos créditos básicos é indevida. Desta forma,
conforme art. 8° da Lei n° 10.925 de 2004, a compra deste produto com suspensão dá
direito ao crédito presumido, sendo, portanto, os valores incluídos na linha do cálculo
dos créditos presumidos nas planilhas de apuração da folha 73. Além disso, foram
identificadas compras do mesmo produto ("canola") de cooperativas de produção
agropecuárias utilizando CST de tributação integral. O art. 9°, inciso III, da Lei n°
10.925 de 2004, regulamentada pelos arts. 2°, 3° e 5° da Instrução Normativa SRF n°
660 de 2006, prevê a suspensão das contribuições sobre vários produtos, inclusive os
do capítulo 12, o qual o produto "canola" está inserido, quando vendidos para
empresas fabricantes de produtos destinados à alimentação humana ou animal. A
venda com suspensão, quando cumpridos os requisitos da lei, não é de aplicação
facultativa, visto que, doutra forma, a cadeia de tributação seria seriamente afetada,
flutuando conforme entendimentos diversos das empresas vendedoras. Desta forma,
tais compras foram glosadas da base de cálculo dos créditos básicos e alocados na
linha dos créditos presumidos.
Em alguns meses, a contribuinte tomou crédito sobre produtos descritos como
"vassoura", filtros automotivos, extintor de incêndio, entre outros produtos
relacionados nas planilhas "insumos glosados" (pg. 69) como insumo de produção.
Tais bens não podem ser considerados insumos à luz do art. 3°, inciso II, da Lei n°
10.833 de 2003 e da legislação tributária complementar.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
6
A lista dos bens e serviços utilizados como insumos glosados neste procedimento
encontram-se nas planilhas da folha 69. Os valores totais das glosas são apresentados
na tabela do tópico 5.
4.3- CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE DESPESAS DE FRETE NA COMPRA
A contribuinte, quando intimada, apresentou planilha dos fretes de venda que
compuseram a base de cálculo dos créditos pleiteados. Em análise a esses dados,
verificou-se que havia fretes de compras de mercadorias contabilizados como frete
de vendas em desacordo com o art. 3°, inciso IX, das Leis n° 10.833 de 2003 (e da Lei n°
10.627 de 2002).
Assim, a empresa foi novamente intimada para que separasse tais fretes (fls. 52/53).
Diferentemente do frete de venda, na legislação do Pis e da Cofins não há previsão
legal para apurar crédito sobre o frete de compra. O frete de compra é considerado
custo do bem ou insumo adquirido e, portanto, poderá ser incluído na base de cálculo
caso o produto adquirido seja tributado pelas contribuições. Em sentido contrário, se
o produto não for tributado pelo Pis e pela Cofins, o frete da compra não comporá a
base de cálculo dos créditos.
Desta forma, foram mantidos os fretes aplicados nas compras dos bens ou insumos
tributados pelo Pis e Cofins, sendo glosados os demais por serem utilizados na
aquisição de produtos não tributados (compra de grãos não tributados, compra de
defensivos e produtos agrícolas alíquota zero, etc). As planilhas de fretes glosados
encontram-se na folha 71 e os valores glosados das bases de cálculo são
apresentados no tópico 5.
4.4- CRÉDITOS PRESUMIDOS INDEVIDOS
A contribuinte apresentou, em resposta à intimação, planilhas com os cálculos dos
créditos presumidos sobre as compras de grãos (fl. 48). No que diz respeito à soja, o
cálculo efetuado pela empresa, entre os dias 01 e 08 de outubro de 2013 (período no
qual vigorava a legislação já revogada), foi realizado da seguinte forma: a empresa
registrou a compra de soja mensalmente pelo custo, independente se a soja foi ou
não industrializada ou revendida; fez o cálculo do crédito presumido (60%) e
estornou créditos na proporção da receita bruta suspensa do mesmo mês sobre a
receita total.
O art. 8° da Lei n° 10.925 de 2004 preceitua que o cálculo do crédito presumido deve
ser feito considerando o valor dos insumos utilizados na industrialização, adquiridos
de pessoa física ou recebidos de cooperados pessoa física, dos produtos definidos no
caput do dispositivo. Desta forma, entendemos que o cálculo do crédito presumido
apresentado pela contribuinte está em desacordo pois não reflete a realidade do
valor do insumo efetivamente consumido na industrialização, já que no período o
grão adquirido também é revendido in natura, armazenado para revenda ou ainda
utilizado em industrialização posterior. Além disso, o cálculo do estorno do crédito
faz uma proporção inexata, utilizando a receita suspensa sobre a receita total do
mês, não tendo qualquer relação com o insumo efetivamente industrializado.
A contribuinte foi então intimada a apresentar o cálculo do custo do grão (soja)
efetivamente industrializado. Assim, apresentou planilhas (fl. 64) com o custo mensal
do grão utilizado na industrialização, as quais serviram de base para a fiscalização
recalcular o valor do crédito presumido. Há que se ressaltar que nem todo esse
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
7
crédito presumido é ressarcível. O art. 56-B da Lei n° 12.350 de 2010 vincula a
possibilidade de ressarcimento do crédito presumido sobre a compra de soja à venda
no mercado interno ou à exportação do produto "farelo de soja". Então, a
contribuinte foi intimada a detalhar qual seria a proporção do grão que é
transformada em farelo de soja. Em resposta (fl. 68), a empresa informou que a
referida proporção era de 75%. Logo, 3/4 dos custos da soja utilizada no processo
produtivo serviram de base para o cálculo do valor do crédito presumido ressarcível
no período de 1° à 8 de outubro de 2013.
A partir de 9 de outubro de 2013, entrou em vigor nova legislação sobre o cálculo do
crédito presumido relativo à soja. A partir desta data, o crédito passa a ser calculado
sobre a receita da venda dos produtos e não mais sobre o valor da compra do grão.
Assim, algumas linhas do crédito presumido calculado no formato revogado foram
excluídos das planilhas da contribuinte, sendo realizados os ajustes necessários.
No mês de Fevereiro de 2015 a contribuinte revisou as saídas de farelo de soja e de
óleo de soja vendidos entre os meses de outubro de 2013 e fevereiro de 2015,
ajustando os créditos em sua contabilidade. Notou-se também que a mesma solicitou
o ressarcimento de tais créditos somente no mês da revisão. Tal procedimento é
incorreto já que o crédito deve ser tomado no mês da aquisição ou, neste caso, no
mês da obtenção da receita da venda de farelo de soja ou do óleo. Assim, a
contribuinte deveria ter retificado suas declarações e pedidos de ressarcimento para
que tais créditos pudessem ser ressarcidos no período correto, sendo, portanto,
glosados os ressarcimentos desses créditos. Comprovada a existência de tais
créditos, os mesmos foram mantidos na escrituração para futuros abatimentos de
débitos.
A contribuinte solicitou ainda ressarcimento de créditos presumidos vinculados à
exportação referentes à compra de grãos (linhaça, canola, girassol, etc) de produtor
rural pessoa física. Não há previsão legal para o ressarcimento de tais créditos,
podendo ser utilizados somente para o abatimento de débitos das contribuições. Os
arts. 56-A e 56-B, da Lei n° 12.350 de 2010 limitaram o ressarcimento dos créditos
presumidos vinculados à exportação aos saldos de créditos presumidos existentes na
data de publicação da lei ou aos créditos presumidos vinculados ao farelo de soja.
O novo cálculo do crédito presumido encontra-se nas planilhas da folha 73.
4.5 - CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE O IMOBILIZADO
A contribuinte apresentou planilha com a relação dos bens que compuseram a base
de cálculo dos créditos do Pis e da Confins sobre o imobilizado (fl. 49), registrando em
sua contabilidade auxiliar no item "Compra de ativo imobilizado 1/48". O art. 3°,
inciso VI, das Leis n° 10.637 de 2002 e n° 10.833 de 2003, permite apuração de
créditos sobre bens do imobilizado para as seguintes finalidades: locação a terceiros,
utilizados na produção de bens destinados à venda e para utilização na prestação de
serviços.
Verificou-se que a contribuinte incluiu na base de cálculo dos créditos os valores de
máquinas e equipamentos não utilizados para os fins definidos pela legislação de Pis
e Cofins (locação a terceiros, utilizados na produção de bens destinados à venda e para
utilização na prestação de serviços), como veículos leves comerciais e caminhonetes,
sendo, portanto, glosados tais valores.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
8
No mês de junho de 2012, a contribuinte alocou os saldos de depreciação restantes
do imobilizado todos no mesmo mês. Questionada, a contribuinte não soube explicar
o entendimento que legitimaria esta forma de apuração. Assim, na reapuração pela
fiscalização, foram redistribuídos, mês a mês, os saldos de depreciação do
imobilizado cuja tomada de crédito é permitida pela legislação. A partir do referido
mês, a empresa adotou o desconto integral (no momento da incorporação do ativo
ao imobilizado) para os ativos comprados nos meses subsequentes.
A planilha dos créditos sobre o imobilizado reapurados pela fiscalização, encontra-se
na folha 70 e os valores glosados das bases de cálculo são apresentados no tópico 5.
5 – CONCLUSÃO
(...)
Pelo exposto, em vista das constatações acima descritas, restou evidenciado que o
crédito passível de ressarcimento para os pedidos listados no item "1 - Do Pedido" são
os constantes das colunas "Valor Ressarcível" da tabela abaixo.
(...)
Lavrou-se o presente termo em uma via. A assinatura dos documentos elaborados
neste procedimento se deu através de assinatura digital. (destaques acrescidos)
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 23/03/2017, apresentando uma
única manifestação de inconformidade para os processos aqui em apreço, acompanhada
de documentos, em 19/04/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada.
Faz um resumo dos fatos, no qual aponta sua atividade econômica (produção de grãos,
comercialização de fertilizantes e defensivos e outras atividades ligadas ao agronegócio) e
apresenta suas seis unidades filiais. Informa que a glosa parcial dos créditos pleiteados se
deu pela ausência de vinculação com o processo produtivo de despesas realizadas em
algumas unidades, bem como pela ausência de previsão legal.
Passa a discorrer sobre as seguintes glosas:
1.1 CRÉDITO INDEVIDO SOBRE DESPESAS DE FRETE DE COMPRAS
Diz, em relação aos fretes nas compras de insumos (grãos), os quais serão direcionados à
industrialização das diversas unidades da Recorrente, tais como óleo, farelo, grãos
beneficiados para exportação ou sementes, que a glosa contraria a interpretação
sistêmica dos seguintes comandos normativos: o artigo 8°, § 3° da Instrução Normativa
414/2004, o artigo 13, § 1° do Decreto-Lei 1.598/77; o inciso II do artigo 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Cita jurisprudência administrativa e judicial.
Assim, entende que todas as despesas vinculadas às unidades produtivas, relativas a fretes
sobre compra de insumos (grãos para indústria de óleo, farelo, grãos para a indústria de
beneficiamento), devem ser validadas.
Também, julga não assistir razão à glosa de créditos calculados sobre fretes de compras de
produtos para revenda, tais como defensivos agrícolas e autopeças. Afirma ter todas estas
contas segregadas, conforme documentação em anexo. E que a razão para o afastamento
da glosa tem suporte legal no art. 3°, inciso I, das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 c/c
artigo 13 do Decreto-lei n° 1.598/77.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
9
Alega que, por disposição legal, o custo de aquisição de produtos ou mercadorias para
revenda integra a despesa de transporte. Dessa forma, entende que o direito ao crédito
sobre aquisições de mercadorias para revenda obrigatoriamente compreende o custo de
transporte inerente a essa operação. Cita jurisprudência administrativa, concluindo que a
glosa não pode ser mantida.
Em outra frente de defesa, entende inaplicável a restrição ao direito ao crédito com frete
pela não tributação da mercadoria adquirida para revenda (cereais de produtores pessoas
físicas, compras de peças e defensivos agrícolas à alíquota zero).
Afirma que a não tributação, cuja restrição reside na regra do inciso II, § 2°, do artigo 3°,
não tem aplicabilidade no caso em tela.
Primeiro, pois se está tratando do custo do frete pago nas compras de cereais e defensivos
agrícolas e não propriamente destes produtos. Diz que, além disso, o serviço de frete está
sujeito ao pagamento das contribuições, não tendo fundamento a aplicação do dispositivo
legal acima citado. Cita jurisprudência administrativa acerca do direito ao crédito sobre a
despesa do frete em si e não sobre a natureza do produto adquirido.
Segundo, ainda que se esteja tratando de frete e não propriamente dos grãos cereais
adquiridos de pessoa física, mesmo assim se impõe o afastamento da restrição contida no
dispositivo legal citado. Isso, porque estes insumos, quando comercializados no mercado
interno, estão abrangidos pela suspensão (art. 9° da Lei n° 10.925/2004); e quando
comercializados no mercado externo estão protegidos pela imunidade prevista no art. 149
da Constituição Federal. Assim, no caso dos grãos, entende que não existem os fenômenos
da isenção, alíquota zero ou não alcançados pela contribuição a atrair a regra do inciso II,
§ 2°, do artigo 3°.
Terceiro, porque, mais uma vez, não se está tratando dos defensivos agrícolas e autopeças
e, sim, dos fretes sobre as compras destes produtos, sendo inadequada a imposição da
restrição advinda do citado normativo.
Acrescenta que, não obstante, referida regra restritiva teria sido superada pelo artigo 17
da Lei n° 11.033/2004 c/c artigo 16 da Lei n° 11.116/2005. Cita jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ reconhecendo a aplicabilidade destes dispositivos, tornando-os
efetivos na "manutenção" dos créditos e conseqüentemente na forma de aproveitamento
(finalidade).
Conclui que a despesa de frete sobre compras de grãos e produtos não tributados gera
direito a crédito de PIS e COFINS, pois são insumos utilizados na produção agroindustrial
da Recorrente. E a despesa do frete sobre compras de defensivos agrícolas e autopeças
para revenda igualmente gera crédito, eis que o custo de aquisição de mercadorias
destinadas à revenda compreenderá o de transporte.
1.2 CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE DESPESAS MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES DE FROTA PRÓPRIA
Iniciando pela Manutenção, a contribuinte diz possuir unidades espalhadas em diversos
municípios do Estado, sendo todas as unidades produtivas, seja de beneficiamento de
grãos, seja de produção de óleo e farelo, inexistindo dúvida que referidas unidades
necessitam que o insumo recebido seja deslocado para tais dependências, a fim de dar
seqüência ao processo produtivo desenvolvido pela Recorrente. Informa que, para tanto, a
empresa possui veículos próprios, cuja finalidade precípua é almejar melhor eficiência e
resultado em suas operações.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
10
Em suas palavras:
Mais do que sabido que os canais de comercialização de grãos e farelo de soja
convivem com a separação geográfica entre a produção agrícola e as unidades de
beneficiamento. Nesse sentido, a adoção de transporte próprio é um instrumento
indispensável para garantir a competitividade destas commodities, em cujos mercados
prevalecem como padrão de concorrência o preço.
A Recorrente deve necessariamente buscar otimizar a pontualidade do transporte do
insumo a fim de abastecer suas unidades produtivas, que tem capacidade limitada de
beneficiamento, de modo que o transporte dos grãos estão diretamente ligados à sua
cadeia produtiva, de forma organizada. Além disto, o transporte próprio se faz
necessário para evitar perdas com más condições de acondicionamento.
Em suma, o sistema de transporte da grãos é um pilar fundamental na cadeia
produtiva, pois a maior parte dos custos desta commodity é dado pelos custos de
transporte, muitas vezes suportados pela Recorrente, através do uso de seus próprios
veículos.
Ora, se a Recorrente possui veículos utilizados diretamente em sua cadeia produtiva, o
que não há qualquer controvérsia a respeito disto, não se sustenta a glosa sobre as
despesas de manutenção desta frota.
Os bens e os serviços diretamente utilizados, necessários e essenciais à prestação de
serviços ou à fabricação dos produtos destinados à venda, dão direito ao creditamento
na medida em que estão diretamente ligados ao processo produtivo da Recorrente.
Então significa dizer que a despesa com a manutenção dos veículos próprios não pode,
de modo algum, ser extirpada da base de créditos de PIS e COFINS. São custos
inerentes ao processo produtivo da Recorrente.
Cita jurisprudência que entende corroborar sua tese.
Registra que a Fiscalização admitiu crédito calculado sobre despesa com combustíveis e
lubrificantes aplicado no processo produtivo da extração de óleo de soja, na matriz,
conforme despacho decisório. Julga existir contrassenso neste raciocínio, pois se o gasto
com 'combustível e lubrificante' foi admitido, o mesmo tratamento deve ser aplicado à
despesa de manutenção destes veículos, sobretudo, para as demais unidades de
beneficiamento de grãos que integram a cadeia produtiva da Recorrente.
Passando aos Combustíveis, alega que esta glosa complementa a mesma linha de
argumentação traçada em relação à Manutenção. Reitera que as filiais, unidades
beneficiadoras de grãos, revestem-se de estabelecimentos produtivos, de modo que devem
receber o mesmo tratamento conferido à unidade de processo produtivo de extração de
óleo de soja, na qual se concordou com o aproveitamento de crédito sobre despesas de
combustível e lubrificante, a título de insumo.
Explica que sistematicamente transfere os grãos (insumos) para seus estabelecimentos
industriais de beneficiamento. E que o frete de insumos (matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem etc) entre estabelecimentos, que estejam em fase
de industrialização, compõe o custo de produção para fins de apuração do crédito. Cita
mais jurisprudência.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
11
Conclui que computa corretamente as despesas de combustíveis e lubrificantes no
transporte dos grãos que serão destinados ao beneficiamento/industrialização, merecendo
ser afastada a glosa.
1.6 DO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA
Entende ter o direito de receber os créditos passíveis de ressarcimento devidamente
corrigidos pela Selic, desde a data do protocolo, o que não foi contemplado no Despacho
Decisório, contrariando a legislação regente e a orientação do CARF, que vem seguindo a
jurisprudência do STJ, cujos precedentes transcreve (IPI).
Aponta que o direito à correção pela Selic desde a data do protocolo decorre da Súmula
414/STJ, de modo que tanto o crédito já ressarcido, quanto o crédito ora em litígio, devem
ser corrigidos pela Selic.
Encerra com o seguinte pedido:
ISTO POSTO, requer-se a Vossas Senhorias, que se dignem a receber a presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e documentos tempestivamente apresentados,
para o fim de acolher as razões expostas, reformar o despacho decisório e assim deferir
os créditos glosados.
Outrossim, requer-se que todos os atos, despachos, e/ou decisões, seja intimado o
representante legal da Recorrente, no endereço da qualificação desta peça; (...).
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ 08), por meio do
Acórdão no 108-004.041, de 16 de outubro de 2020, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório trazido a litígio, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o endereço postal pelo contribuinte fornecido para fins cadastrais à
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela
Administração Tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a defesa
deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
12
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N° 247/02 E N° 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA
NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF n° 247/02 e n° 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp n° 1.221.170/PR), da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05,
de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo
gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é necessário que a
pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios racionais e devidamente
demonstrado em sua contabilidade para determinar o montante de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada
bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da natureza, origem e
vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação antes mesmo da ampliação do
conceito de insumos trazido pelo julgamento do STJ.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
MANUTENÇÃO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviço; bem como os combustíveis e lubrificantes consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do
insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais disponibilizados pela
pessoa jurídica.
Na hipótese de utilização mista, ou seja, em que for possível que o mesmo bem ou serviço
seja considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para
outras, cumpre o devido rateio.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO. Não existe previsão legal expressa para o
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
13
cálculo de crédito sobre o valor do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado,
integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
Nos termos da legislação vigente, não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
1. Direito creditício sobre frete de compras.
(...) A despesa de frete sobre compras de grãos e produtos não tributados gera direito a
crédito de PIS e COFINS, pois são insumos utilizados na produção agroindustrial da
Recorrente. A despesa do frete sobre compras de defensivos agrícolas e autopeças para
revenda igualmente gera crédito, eis que o custo de aquisição de mercadorias destinadas à
revenda compreenderá o de transporte.
Deste modo, inegável a necessidade do acolhimento do presente recurso para operar a
reforma em sua intregalidade.
2. Direito creditício sobre manutenção, combustíveis e lubrificantes de frota própria.
Concedido. Fato novo. Necessidade de prova de rateio. Retorno para Diligência.
(...) De pronto deve ser dito que o direito de mérito foi concedido pelo acórdão da 31-
Turma de Julgamento, entretanto no seu desfecho, a presente decisão trouxe fato novo ao
deslinde do ponto.
A necessidade de rateio em caso de utilização mista é questão de prova. Tal ponto não
consta na fundamentação da despacho decisório que originou a manifestação.
(...)
Claramente, a fiscalização não concedeu o direito creditício por uma de questão de
direito.
Desse modo, o acordão da 31ã Turma cria uma prerrogativa fática nova ao presente
contencioso administrativo, vale dizer, necessidade de prova pré-constituída no ponto.
Assim, havendo o acolhimento de presente recurso sobre esse ponto, impõe-se a produção
de prova pericial ou, pelo menos, a adoção de diligências suficientes para segregar o
quantum se refere ao direito concedido.
3. Do Direito à correção monetária sobre crédito concedido extemporaneamente.
(...) o direito à atualização monetária dos pedidos de ressarcimento a contar do decurso do
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, na forma do art. 24
da Lei n. 11.457/2007, é matéria resolvida definitivamente no SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, em recurso representativo de controvérsia: (...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
14
Assim, a decisão deve merece ser reformada, para que a Recorrente tem o direito de
receber os créditos passíveis de ressarcimento devidamente corrigidos pela SELIC, desde os
361 dias passados do protocolo.
Por meio da Resolução no 3102-000.358, esta C. Turma decidiu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos seguintes termos:
Neste cenário, (i) considerando que o v. acórdão recorrido reconheceu o direito da
recorrente à apropriação de créditos em relação à manutenção e aos combustíveis
e lubrificantes utilizados na frota própria de veículos, mas, exclusivamente, em
relação aqueles veículos utilizados na transferência de grãos das filiais para
industrialização na matriz, e (ii) considerando que não foi concedida à recorrente a
oportunidade de realizar a comprovação individualizada e identificada de
emprego de cada aquisição nos veículos utilizados para transferência de grãos das
filiais para industrialização na matriz, de forma a permitir o rateio do crédito
deferido, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
a) intime a recorrente para apresentar comprovação individualizada e
identificada de utilização dos insumos relativos à manutenção e aos
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de veículos na
transferência de grãos das filiais para industrialização na matriz,
promovendo o rateio, fundamentado em critérios racionais e devidamente
demonstrado em sua contabilidade, em relação aos custos com
manutenção, combustíveis e lubrificantes relacionados à utilização da frota
própria nas demais atividades que não conferem direito a crédito a título de
insumo;
b) após apresentados os documentos exigidos ou findo o prazo sem
manifestação da recorrente, cabe a unidade de origem analisar a existência
ou não do direito creditório deferido com base no entendimento exarado no
presente voto, quantificando-o, se for o caso, e elaborando relatório
conclusivo;
c) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
De forma a atender às determinações contidas na Resolução no 3102-000.358, a
recorrente foi intimada através do Termo de INTIMAÇÃO EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB no
6.904/24 a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) Planilha eletrônica em formato .xlsx ou compatível, demonstrando a
comprovação individualizada e identificada de utilização dos insumos relativos à
manutenção e aos combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
veículos na transferência de grãos das filiais para industrialização na matriz,
promovendo o rateio, fundamentado em critérios racionais e devidamente
demonstrado em sua contabilidade, em relação aos custos com manutenção,
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
15
combustíveis e lubrificantes relacionados à utilização da frota própria nas demais
atividades que não conferem direito a crédito a título de insumo.
Decorrido o prazo proposto no Termo de INTIMAÇÃO EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB
no 6.904/24, não houve o atendimento, por parte da empresa, das determinações nele contidas,
razão pela qual a fiscalização entendeu “que restou prejudicada a análise do crédito tributário da
interessada, por insuficiência de informações, em virtude do não atendimento de Intimação”.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos para este Colegiado, para prosseguimento
do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E BENS PARA REVENDA NÃO
TRIBUTADOS
Ao apreciar a controvérsia acerca dos créditos apurados sobre fretes na aquisição
de insumos e bens para revenda não sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e da COFINS,
o v. acórdão recorrido manteve a glosa promovida pelo Despacho Decisório, sob o fundamento de
que, para apuração de créditos, é necessário que “[...] na aquisição de bens ou serviços estes
sejam sujeitos ao pagamento da contribuição, pois, caso contrário, não gera direito creditório
algum, devendo o respectivo frete seguir o mesmo regime”.
Por sua vez, a recorrente defende que “[...] as despesas de fretamento de compras
de produtos não sujeitos a tributação ou a pagamento são despesas determinadas, individuais e
tributadas pelas contribuições sociais ao PIS e COFINS”, de modo que “[n]ão permitir o direito ao
crédito de um gasto onerado pelas contribuições sociais fere a legalidade, bem como o a não
cumulatividade”.
No mesmo sentido, ressalta que “[a]qui estamos tratando do custo do frete pago
nas compras de cereais e defensivos agrícolas e não propriamente destes produtos. O serviço de
frete está sujeito ao pagamento das contribuições, assim, mais uma vez não tem fundamento a
aplicação da regra do II, § 2° do artigo 3°”.
No que se refere ao frete sobre compras de defensivos agrícolas e autopeças para
revenda, a recorrente destacou que “[...] igualmente gera crédito, eis que o custo de aquisição de
mercadorias destinadas à revenda compreenderá o de transporte”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
16
Entendo que assiste razão à recorrente.
A controvérsia cinge-se à interpretação e alcance dos seguintes dispositivos do
artigo 3o da Lei no 10.833/03:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Grifamos)
Quanto ao enquadramento do frete na condição de serviço utilizado como insumo,
parece-me inexistir controvérsia quanto ao frete ser um serviço, ou seja, uma obrigação de fazer.
E, em relação a ser considerado um insumo, entendo ser de fácil percepção o caráter essencial
daquele para o desenvolvimento da atividade econômica em análise, uma vez que, sem o
transporte da matéria-prima e dos demais componentes até a unidade onde serão transformados
em um novo produto, a fabricação do produto é inviabilizada.
Assim, sendo considerado um serviço utilizado como insumo, o frete relativo à
aquisição de insumos se enquadra no disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03 e, por
conseguinte, gera direito ao desconto de crédito relativo ao custo arcado pelo contribuinte.
Quanto ao disposto no inciso II, do §2o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03, entendo
que, nos termos do próprio dispositivo, tal vedação ao direito de creditamento se aplica
exclusivamente ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Tendo sido a operação relativa ao frete submetida ao pagamento da contribuição,
não há que se falar em aplicação do referido dispositivo ao presente caso, mesmo que o produto
objeto do frete não esteja sujeito ao pagamento da contribuição.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
17
E tal entendimento se mantém tanto se o valor do frete for cobrado de forma
autônoma, quanto se ele compuser o custo do produto adquirido.
Isto porque, sendo considerado autonomamente, trata-se de serviço utilizado como
insumo e está sujeito ao pagamento da contribuição, por conseguinte, dá direito ao desconto do
crédito.
Por sua vez, quando compõe o custo do produto adquirido – havendo a devida
discriminação da parte relativa ao frete -, também será devido o direito ao creditamento, tanto
por se tratar de insumo, quanto em razão da vedação ao creditamento se aplicar apenas ao valor
da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o que não alcança
o valor do frete.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo
para produção.
Frise-se que, qualquer interpretação ampliativa da vedação ao direito de
creditamento, além de não encontrar respaldo legal, configura afronta ao princípio da não-
cumulatividade, impedindo a concretização da técnica estabelecida para impedir a incidência do
tributo em cascata.
Cumpre destacar que tal matéria já foi amplamente analisada perante este e.
Tribunal, tendo sido editada a Súmula CARF no 188, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF), que assim
dispõe:
Súmula CARF no 188. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Da mesma forma, também deve ser assegurado o direito à apropriação de créditos
relativos ao frete na aquisição de bens para revenda não tributados, uma vez que o valor do frete
compõe o valor de aquisição do produto, de modo que o direito ao crédito está compreendido no
artigo 3o, inciso I, da Lei no 10.833/03, supra transcrito.
Neste sentido, assim está disposto na Instrução Normativa RFB no 2121/22:
Art. 171. Para efeito de cálculo dos créditos de que trata esta Seção, integram o
valor de aquisição:
(...)
II - o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido, quando
suportados pelo comprador. (Grifamos)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
18
Assim, considerando que o custo de aquisição é composto pelo valor do bem
adquirido (não tributado) e pelo valor do frete contratado para seu transporte até o
estabelecimento da adquirente (tributado), a parcela do custo total que sofre a incidência das
contribuições ao PIS e da COFINS, no caso, o valor pago a título de frete, enseja direito ao crédito,
visto que, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, a vedação ao creditamento
se aplica apenas ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, o que não alcança o valor do frete.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas relativas aos fretes na aquisição de insumos e bens adquiridos para revenda não
sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e da COFINS, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
2
DOS CRÉDITOS SOBRE MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE FROTA PRÓPRIA
– RATEIO DE CUSTOS
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido se
manifestou no sentido de que “[...] é possível concluir pela apuração de crédito a título de insumo
em relação a manutenção e aos combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de veículos
na transferência de grãos das filiais para industrialização na matriz”.
Por outro lado, destacou que, para tanto, “[...] deve-se observar o devido rateio
destes custos com manutenção, combustíveis e lubrificantes em relação à utilização da frota
própria nas demais atividades que não conferem direito a crédito a título de insumo”, razão pela
qual concluiu pela manutenção da glosa, sob o fundamento de que: “[à] falta de tais informações,
inviável se torna o rateio, não sendo possível se admitir o crédito a título de insumo em relação à
manutenção, aos combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de veículos”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alegou que:
[...] o direito de mérito foi concedido pelo acórdão da 31- Turma de Julgamento,
entretanto no seu desfecho, a presente decisão trouxe fato novo ao deslinde do
ponto. A necessidade de rateio em caso de utilização mista é questão de prova. Tal
ponto não consta na fundamentação da despacho decisório que originou a
manifestação.
Diante disto, a recorrente pugnou pela “[...] produção de prova pericial ou, pelo
menos, a adoção de diligências suficientes para segregar o quantum se refere ao direito
concedido”.
Neste cenário, conforme supra relatado, esta C. Turma decidiu baixar o presente
processo em diligência, para que fosse concedida a oportunidade da recorrente apresentar
comprovação individualizada e identificada de utilização dos insumos relativos à manutenção e
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
19
aos combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de veículos na transferência de grãos
das filiais para industrialização na matriz, promovendo o rateio, fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade, em relação aos custos com
manutenção, combustíveis e lubrificantes relacionados à utilização da frota própria nas demais
atividades que não conferem direito a crédito a título de insumo.
Considerando que, após ser devidamente intimada, a recorrente não apresentou
qualquer manifestação, e, tendo em vista que o ônus probatório é daquele que pleiteia, nos
pedidos de ressarcimento/compensação, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, por
ausência de comprovação do direito creditório pleiteado.
3
DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do direito creditório reconhecido,
merece provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o o ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
(Processo no 10954.000050/2004-11; Acórdão no 9303-014.843; Relator
Conselheiro Alexandre Freitas Costa; sessão de 14/03/2024)
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900570/2016-60
20
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face
da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor
trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, a fim de (i) reverter as glosas relativas aos fretes na aquisição de insumos e bens
adquiridos para revenda não sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e da COFINS, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições, e (ii) reconhecer o direito à correção
monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 240
DF CARF MF
Original